Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito em cumprimento de sentença coletiva, com aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado.
2. A parte agravante alega: (i) existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título judicial; (iii) excesso de execução pelo uso da Taxa Selic; e (iv) necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI 7435/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Saber se a existência de ação rescisória não conhecida ou de ADI pendente impede o prosseguimento da execução.4. Verificar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado após a EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A ação rescisória ajuizada foi teve liminar indeferida e não foi conhecida, não gerando efeito suspensivo (CPC, art. 969).6. O título judicial é exigível, por ter sido proferido com base em lei válida (Lei Distrital no 5.184/2013) e em decisão transitada em julgado, não se tratando de revisão geral anual, sendo inaplicável o Tema 864 do STF.7. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo e decorre da EC 113/2021, sendo pacífica sua adoção pelo TJDFT.8. A ADI 7435/RS não teve medida cautelar deferida, inexistindo determinação do STF que suspenda processos sobre o tema.9. Pedido de multa processual indeferido por ausência de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ação rescisória sem efeito suspensivo e não conhecida não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A Taxa Selic incide de forma unificada sobre o montante consolidado da dívida da Fazenda Pública, nos termos da EC 113/2021, não configurando anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 535, 966, 969; LRF, arts. 16, 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024.
TJDFT, AR, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.

TJDFT, APC, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021.